Tribunal: TJSP
Processo: 2179840-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguel – Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido liminar de desocupação do imóvel locado – Contrato desprovido de garantias - Ausência, todavia, do depósito da caução equivalente a três meses de aluguel exigida pelo art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91 – De qualquer forma, eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguel – Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido liminar de desocupação do imóvel locado – Contrato desprovido de garantias - Ausência, todavia, do depósito da caução equivalente a três meses de aluguel exigida pelo art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91 – De qualquer forma, eventual concessão da liminar teria seus efeitos suspensos em razão da crise sanitária que ainda persiste, notadamente porque, não havendo urgência que justifique o imediato cumprimento da medida, é preciso preservar a vida e saúde dos Oficiais de Justiça e demais jurisdicionados – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179840-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante FERNANDO
AUGUSTO FRUTUOSO, são agravados IZAURA RIBEIRO DO NASCIMENTO e
MARCOS ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO BRAZ PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179840-38.2020.8.26.0000 - Voto no 2250
2/7
CSA
Agravo de Instrumento no 2179840-38.2020.8.26.0000
Agravante: Fernando Augusto Frutuoso
Agravados: IZAURA RIBEIRO DO NASCIMENTO e MARCOS ROBERTO
RIBEIRO DO NASCIMENTO BRAZ PINTO
Comarca: Leme - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Gustavo Primon
Número de origem: 1002302-06.2020.8.26.0318
VOTO No 2250
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança de aluguel

Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o seu
pedido liminar de desocupação do imóvel locado Contrato
desprovido de garantias - Ausência, todavia, do depósito da
caução equivalente a três meses de aluguel exigida pelo art. 59,
§ 1o, da Lei no 8.245/91
De qualquer forma, eventual
concessão da liminar teria seus efeitos suspensos em razão da
crise sanitária que ainda persiste, notadamente porque, não
havendo urgência que justifique o imediato cumprimento da
medida, é preciso preservar a vida e saúde dos Oficiais de
Justiça e demais jurisdicionados Decisão mantida - Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando
Augusto Frutuoso contra a respeitável decisão copiada a fls. 04/07 que, nos autos de
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguel ajuizada em
face de Izaura Ribeiro do Nascimento e outro, indeferiu o seu pedido liminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179840-38.2020.8.26.0000 - Voto no 2250
3/7
CSA
desocupação do imóvel locado, em razão da situação de calamidade sanitária e flagrante
vulnerabilidade social dos requeridos.
Alega o agravante, em síntese, que o valor do aluguel mensal
devido pelos agravados desde março de 2020 é utilizado como composição de renda,
pois é pessoa idosa e aufere proventos mensais de aposentadoria de apenas um salário
mínimo. Aduz que, por causa disso, necessita alugar o imóvel, já possuindo até
interessados. Acrescenta que as consequências da pandemia atingem ambas as partes,
não havendo motivo para o indeferimento da liminar pretendida, cujos requisitos legais
estão presentes. Assim, requer, liminarmente e ao final, a reforma da decisão agravada,
para que seja deferido o seu pedido.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações não foram solicitadas.
Custas a fls. 08/09.
A intimação para contraminuta foi dispensada, em razão da
ausência de citação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem de ação de despejo por falta de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179840-38.2020.8.26.0000 - Voto no 2250
4/7
CSA
cumulada com cobrança de aluguel ajuizada por Fernando Augusto Frutuoso em face de
Izaura Ribeiro do Nascimento e outro.
Os requeridos foram constituídos em mora mediante notificação
extrajudicial, mas quedaram-se inertes, razão pela qual o autor promoveu a presente
demanda requerendo a concessão de liminar para desocupação do bem, a qual foi
indeferida na origem.
O artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, com a redação dada
pela Lei no 12.112/09, admite a concessão de liminar para desocupação de imóvel em
15 (quinze) dias, em ação de despejo que tenha por fundamento exclusivo a falta de
pagamento de aluguéis, amparada em contrato desprovido de quaisquer das garantias
previstas no artigo 37 da mesma Lei, desde que seja prestada caução, pela locadora, no
valor equivalente a três aluguéis.
No caso dos autos, verifica-se que, de acordo com os fatos
narrados na inicial, o depósito bancário estipulado em contrato como garantia não foi
efetuado pelos locatários.
Ausente qualquer outra garantia contratual, deveria o locador
prestar a caução exigida pela lei para fins de concessão da liminar de desocupação, mas
não o fez.
Dessa forma, não preenchidos os requisitos previstos no art. 59,
§ 1o, IX, da Lei no 8.245/91, o indeferimento da liminar de desocupação do imóvel era
mesmo a medida que se impunha.
De qualquer forma, ainda que a caução legal fosse prestada e a
liminar, deferida, os efeitos da medida ficariam suspensos por causa da crise sanitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179840-38.2020.8.26.0000 - Voto no 2250
5/7
CSA
que ainda assola o país e o mundo.
Apesar da recente implementação do retorno gradual ao trabalho
presencial no âmbito deste E. TJSP, prevista no Provimento CSM no 2564/2020, o
objetivo inicial é a movimentação dos processos físicos dentro das unidades cartorárias
e a realização de atos presenciais urgentes.
Quanto às demais atividades, o art. 25 do referido ato estabelece que:
“Ficam mantidos todos os normativos relativos à realização de procedimentos a distância
pelos meios eletrônicos, inclusive as atividades dos oficiais de justiça e do setor técnico, sem
prejuízo dos ajustes necessários, por ato próprio, para a adequação à Resolução CNJ no
322/2020, especialmente ao disposto nos incisos III e IV do art. 4o.”
Prevalecem, portanto, as medidas adotadas pelo Poder Judiciário no
sentido de preservar a saúde dos jurisdicionados, magistrados, agentes públicos,
advogados e servidores, conforme estabelecido no art. 8o da Resolução no 313 do CNJ:
“Ficam autorizados os tribunais a adotar outras medidas que se tornarem necessárias
e urgentes para preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, advogados,
servidores e jurisdicionados, devidamente justificadas.”
Diante disso, o Conselho Superior da Magistratura editou os
Provimentos CSM nos 2.549/2020 e 2.550/2020, em consonância com a Resolução no
313 do CNJ, para regulamentar, respectivamente, o trabalho remoto em primeiro e
segundo graus de jurisdição, no âmbito deste Tribunal de Justiça de São Paulo.
O art. 4o, inciso V, do Provimento CSM no 2.549/2020, que
entrou em vigor em 25/03/2020, determina que, no período de sistema de trabalho
remoto, serão apreciados “pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores,
interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente comprovada a
urgência”. (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179840-38.2020.8.26.0000 - Voto no 2250
6/7
CSA
O disposto na norma referida no parágrafo anterior também se
aplica ao caso dos autos, não havendo, ao menos por ora, urgência que justifique o
cumprimento imediato de eventual liminar de desocupação, que necessariamente seria
cumprida por Oficial de Justiça.
Ademais, muito embora o locador tenha externado a intenção de
alugar o imóvel para outrem, é preciso salientar que os locadores têm o direito de purgar
a mora no prazo previsto no art. 62, inciso II, da Lei no 8.245/91:
“Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de
aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças
de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação,
observar-se-á o seguinte:
(...)
II o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação
efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o
pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e
mediante depósito judicial, incluídos:
a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua
efetivação;
b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;
c) os juros de mora;
d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez
por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar
disposição diversa;”
Diante do quadro retratado na espécie, a manutenção da decisão
agravada é a medida que se impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179840-38.2020.8.26.0000 - Voto no 2250
7/7
CSA
Relator